Tribunal: TJES
Processo: 5017453-84.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017453-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO EMANOEL DE OLIVEIRA TAVARES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATORA: DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 21 DO STJ. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em face de suposto ato coator que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos que apura a suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, CP), tentativa de homicídio (art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, CP), associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, IV, Lei nº 11.343/2006) e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/1990).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais: (i) se a prisão preventiva do paciente é ilegal devido ao alegado excesso de prazo, considerando que está preso há mais de 4 anos sem julgamento pelo Tribunal do Júri; e (ii) se as condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito) justificam a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Excesso de prazo não configurado:

3.1. A instrução processual foi concluída e o réu já foi pronunciado em 09.09.2022, estando o feito em fase de julgamento pelo Tribunal do Júri. Segundo a Súmula nº 21 do STJ,
“
P
ronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

3.2. Os adiamentos do julgamento ocorreram, em grande parte, por incidentes processuais causados pela defesa de outros réus no mesmo processo, como a ausência de testemunhas arroladas e insistência na oitiva, bem como pelo atraso de advogado.

3.3. Já há sessão plenária designada para o dia 14.04.2025, evidenciando que o andamento processual está em curso e a demora não é injustificada.

4.
Gravidade concreta e fundamentos da prisão preventiva:

4.1. Os crimes imputados ao paciente são de extrema gravidade, envolvendo quatro homicídios consumados, duas tentativas de homicídio, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores, evidenciando elevada periculosidade.
4.2. A manutenção da prisão preventiva está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da brutalidade dos crimes e da periculosidade do paciente, conforme art. 312 do CPP.

5. Condições pessoais favoráveis, como a primariedade, residência fixa e trabalho lícito, ainda que comprovados, são insuficientes para revogar a prisão preventiva, quando estão presentes os demais requisitos que justificam a medida.

6. O Habeas Corpus não comporta análise aprofundada do conjunto probatório ou das circunstâncias concretas que embasam a pronúncia, sendo cabível apenas quando evidente ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva é superada pela pronúncia do réu, nos termos da Súmula nº 21 do STJ, desde que o andamento processual esteja em curso sem desídia do Estado.

2. A gravidade concreta dos crimes, associada à necessidade de garantia da ordem pública, justifica a manutenção da prisão preventiva, independentemente de condições pessoais favoráveis do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313;
CP
, arts.
14, II,
121, §2º, I, III e IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 35 e 40, IV; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Publ. 14.03.2024.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5017453-84.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
AILTON RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

PACIENTE: ADRIANO EMANOEL DE OLIVEIRA TAVARES

RELATORA: DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ADRIANO EMANOEL DE OLIVEIRA TAVARES

em face de ato supostamente coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória nos autos da Ação Penal nº 0015506-47.2020.8.08.0024, que manteve a segregação preventiva do paciente em razão da suposta prática dos crimes do art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal (por quatro vezes); art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (por duas vezes), art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/1990; e art. 35 c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
há excesso de prazo, pois o paciente está preso provisoriamente há mais de quatro anos e ainda não há data para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri; e
(ii)
é primário, tem família hígida, profissão definida e trabalho lícito e reside no distrito da culpa.

Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia a concessão da medida liminar para determinar a imediata revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 10767082.

A autoridade apontada como coatora prestou informações ao ID 10930952.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 10998278, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Após reexaminar os autos e as razões que embasam o pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que a ordem deve ser denegada.

O Código de Processo Penal, em seus arts. 312 e 313, prevê os requisitos para a decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade, aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

A seu turno, em sede de análise liminar, eventual concessão deve estar embasada na demonstração inequívoca da ilegalidade da prisão,
“reservada para casos em que se evidencie, de modo flagrante, coação ilegal ou derivada de abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade, exigindo demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores: o periculum in mora e o fumus boni iuris.”
(STF, HC nº 116.638, Rel. Min. Teori Zavascki; STJ, AgRg no HC nº 22.059, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, J. 03.12.2002)

Alega o impetrante excesso de prazo após sentença de pronúncia, eis que o paciente encontra-se preso desde 02.10.2020 sem a conclusão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal elencam os requisitos para a decretação de tal medida cautelar, estando estes devidamente presentes no caso em epígrafe. Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal realizado pelo Juízo de primeiro grau. Explico.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, tal requisito encontra-se presente nos autos, uma vez que o magistrado recebeu a denúncia contra o paciente e o pronunciou para julgamento perante o Tribunal do Júri, perante indícios concretos de autoria e materialidade delitiva.

Ressalte-se que a via do
Habeas Corpus
, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais.

Enquanto isso, em relação ao
periculum libertatis
, não há alternativa senão a continuidade da restrição da liberdade do paciente para garantir a ordem pública.

Ressalte-se, ainda, que os crimes aos quais o paciente responde são os previstos no art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal (por quatro vezes); no art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (por duas vezes), no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990; e no art. 35 c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, cujas penas máximas preenchem o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Em relação ao excesso de prazo argumentado pelo impetrante, verifica-se que o réu foi pronunciado em 09.09.2022, encontrando-se o feito em fase de julgamento perante o Tribunal do Júri. Portanto,
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
, nos termos da Súmula nº 21 do STJ.

De qualquer forma, o Juízo de primeiro grau, em decisão datada de 29.09.2024, afirmou que:
“o julgamento não se realizou nesta data em razão da ausência das testemunhas arroladas pela Defesa de VICTOR BERTHOLINI FERNANDES e insistência desta na oitiva de referidas pessoas, bem como pelo atraso/não comparecimento da DRA. FABRICIARA DA SILVA CABIDELLI TEIXEIRA, OAB/ES 26.210.”

Aliás, observa-se que a audiência foi marcada por diversas vezes anteriormente, não havendo que se falar em excesso de prazo, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, conforme consignado pelo magistrado de primeiro grau:

Trata-se de Ação Penal na qual os réus FELIPE DOMINGOS LOPES (v. “CARA DE BOI”), VICTOR BERTHOLINI FERNANDES (v. “VITINHO”), WERIK SANTANA DOS SANTOS DA SILVA (v. “MAMÃO”) e ADRIANO EMANOEL DE OLIVEIRA TAVARES (v. “BALINHA” ou “DA BALA”), foram pronunciados como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, CP (4x - vítimas Victor da Silva Alves, Wesley Rodrigues Souza, Yuri Carlos de Souza Silva e Pablo Ricardo Lima Silva); art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (2x - vítimas Carlos Fernando da Silva Faria e Gabriel Gomes Inácio); art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90; e art. 35 c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06, em Decisão proferida no dia 09/09/2022.

As Defesas de FELIPE DOMINGOS LOPES (v. “CARA DE BOI”) e VICTOR BERTHOLINI FERNANDES (v. “VITINHO”) interpuseram Recursos em Sentido Estrito em face da referida Decisão.

Com a preclusão da pronúncia para os réus WERIK SANTANA DOS SANTOS DA SILVA (v. “MAMÃO”) e ADRIANO EMANOEL DE OLIVEIRA TAVARES (v. “BALINHA” ou “DA BALA”), as partes foram instadas a manifestação na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público formulou requerimentos conforme fls. 1168, arrolando como testemunhas os Delegados de Polícia, DR. MARCELO A. DA CUNHA CAVALCANTI e DRA. LARISSA LACERDA.

Por sua vez, a Defesa de WERIK SANTANA DOS SANTOS DA SILVA formulou requerimentos conforme fls. 1171, arrolando como testemunha/informante a Sra. GILDA SANTANA DOS SANTOS.

A Defesa de ADRIANO EMANOEL DE OLIVEIRA TAVARES não formulou requerimentos nesta fase processual, como certificado às fls. 1171-verso.

No dia 21/03/2024, designei julgamento para o dia 26/06/2024.

Posteriormente, redesignei a sessão plenária para o dia 05/07/2024.

A Defesa de WERIK SANTANA DOS SANTOS DA SILVA, dispensou a oitiva da testemunha GILDA SANTANA DOS SANTOS (ID 46079892).

No dia 04/07/2024, redesignei a sessão plenária para o dia 23/08/2024, considerando que na data anteriormente designada, foi realizada a Sessão de Julgamento dos autos nº 0015378-09.2012.8.08.0056, que se estendeu por quatro dias.

No dia 20/08/2024, sobreveio a informação de que houve preclusão dos recursos em sentido estrito manejados pelas Defesas de FELIPE DOMINGOS LOPES e VICTOR BERTHOLINI FERNANDES, sendo determinada a reunião dos processos.

Na fase do artigo 422 do CPP, referente aos réus FELIPE DOMINGOS LOPES e VICTOR BERTHOLINI FERNANDES, o Ministério Público formulou requerimentos, arrolando como testemunhas os Policiais Civis, DIVALDO ALVES e MICHEL A. CARLOS.

Por sua vez, a Defesa de VICTOR BERTHOLINI FERNANDES formulou requerimentos, arrolando DEZ pessoas, sendo elas as vítimas e testemunhas/informantes, quais sejam: 1 - Weslley Kayo Oliveira dos Santos; 2- Werisson Sant'ana dos Santos da Silva; 3- Kleber Souza do Nascimento; Carlos Fernando da Silva Faria (vítima); 5 - João Paulo Américo dos Santos; 6- Gabriel Gomes Inácio (vítima); 7- Sabriele dos Santos Silva; 8 - Natan Souza Santana; 9 - Roosevelt Richard do Rozario de Abreu; 10 - João Victor Bottoni da Silva Maria.

A Defesa de FELIPE DOMINGOS LOPES não formulou requerimentos nesta fase processual, como certificado nos autos.

Assim, foi designada Sessão Plenária para 29/10/2024, às 08:00 horas.

Foram expedidos os mandados de intimação para o comparecimento dos 4 réus e 14 testemunhas arroladas pelas partes.

Os réus e as testemunhas arroladas pelo Ministério Público foram devidamente intimadas/requisitadas.

Restaram devidamente intimadas as testemunhas arroladas pela Defesa de VICTOR BERTHOLINI FERNANDES: Werisson Sant'ana dos Santos da Silva (ID 52685595), Sabriele dos Santos Silva (ID 52866644), Roosevelt Richard do Rozario de Abreu (ID 53046621), Natan Souza Santana (ID 53046101), Kleber Souza do Nascimento (ID 53508975).

Foram requisitadas as testemunhas João Victor Bottoni da Silva Maria e João Paulo Américo dos Santos (ID 51367599), atualmente custodiadas, arroladas pela Defesa de VICTOR BERTHOLINI FERNANDES.

Foi requisitada a vítima Gabriel Gomes Inácio, (ID 51367599), atualmente custodiada, arrolada pela Defesa de VICTOR BERTHOLINI FERNANDES.

Não restaram intimadas as testemunhas arroladas pela Defesa de VICTOR BERTHOLINI FERNANDES: Weslley Kayo Oliveira dos Santos, pessoa falecida (ID 53499772).

Por fim, a vítima Carlos Fernando da Silva Faria, arrolada pela Defesa de VICTOR BERTHOLINI FERNANDES, também não foi localizada, conforme certidão ID 53500362, dando conta de que este mudou-se para endereço incerto na Bélgica.

Na data de hoje, foi instalada a Sessão Plenária de Julgamento.

Verifico da ata de julgamento (ID 53562853), que após o pregão, constatou-se a presença do Ministério Público, dos Advogados dos réus ADRIANO, VICTOR e FELIPE, das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e das testemunhas Werisson Sant'ana dos Santos da Silva e Natan Souza Santana, com a ausência das testemunhas arroladas pela Defesa de VICTOR BERTHOLINI FERNANDES, Kleber Souza do Nascimento, Sabriele dos Santos Silva e Roosevelt Richard do Rozario de Abreu, além das testemunhas e da vítima que se encontram custodiadas, João Victor Bottoni da Silva Maria, João Paulo Américo dos Santos e Gabriel Gomes Inácio, bem como da Advogada do réu WERIK.

Ressalte-se que as testemunhas supracitadas foram devidamente intimadas/requisitadas e não compareceram ao ato sem a apresentação de qualquer justificativa.

Além disso, uma das testemunhas arroladas pela Defesa de VICTOR BERTHOLINI FERNANDES é falecida (Weslley Kayo Oliveira dos Santos) e a vítima Carlos Fernando da Silva Faria mudou-se para endereço não informado na Bélgica.

Diante de tais fatos, a Defesa de VICTOR BERTHOLINI FERNANDES insistiu na oitiva das testemunhas, requerendo prazo para o fornecimento de endereços.

Foi concedido o prazo de dez dias para a apresentação de novos endereços pela Defesa, restando prejudicada a realização da Sessão Plenária.

Ademais, a Advogada do acusado WERIK, DRA. FABRICIARA DA SILVA CABIDELLI TEIXEIRA, OAB/ES 26.210, se fez presente no Fórum até o momento final da lavratura da ata de julgamento (09:40h). Posteriormente, o cartório informou que a mesma se atrasou, devido ao trânsito, embora o início dos trabalhos tenha se realizado às 08:00h.

Em suma, o julgamento não se realizou nesta data em razão da ausência das testemunhas arroladas pela Defesa de VICTOR BERTHOLINI FERNANDES e insistência desta na oitiva de referidas pessoas, bem como pelo atraso/não comparecimento da DRA. FABRICIARA DA SILVA CABIDELLI TEIXEIRA, OAB/ES 26.210.

A Defesa de ADRIANO EMANOEL DE OLIVEIRA TAVARES formulou pedido de revogação de prisão preventiva, aduzindo, em síntese, que não deu causa ao adiamento da Sessão Plenária, bem como pelo fato de que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

[...]

Não obstante os argumentos sustentados pela DD. Defesa do réu ADRIANO, não merece acolhimento o alegado excesso de prazo da custódia cautelar. Cediço que a contagem de prazos deve ser realizada de forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério de razoabilidade, não resultando o excesso de prazo de mera soma aritmética, sendo necessária, em certas circunstâncias, uma maior dilação do prazo em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Considerando as particularidades do fato em questão, percebe-se facilmente que a medida excepcional se justifica para garantir a ordem pública, tendo-se em vista a latente periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto, atendendo-se, desta forma, ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Não se pode olvidar que o crime acima mencionado é de extrema gravidade, que mereceu atenção especial do legislador na sua prevenção e repressão, reclamando a sociedade medidas ágeis e eficazes por parte das autoridades competentes, para contenção da criminalidade.

A despeito do que alega a Defesa do réu ADRIANO EMANOEL DE OLIVEIRA TAVARES, tão logo a Defesa do réu VICTOR BERTHOLINI FERNANDES, se manifeste quanto às suas testemunhas imprescindíveis, que não se fizeram presentes ao ato, será designada nova Sessão Plenária nestes autos.

Por tais motivos, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa do réu ADRIANO EMANOEL DE OLIVEIRA TAVARES e mantenho a sua custódia cautelar pelos argumentos acima expendidos.

Para além disso, observa-se que foi designada Sessão Plenária para o dia 14.04.2025, às 08h, conforme despacho de ID 54211052 dos autos de origem.

Por fim, no que tange às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES, HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024)
– destaquei

Assim, são sólidos os fundamentos que mantêm a prisão preventiva do paciente dada a brutalidade do ato praticado.

Destarte, não sendo possível verificar qualquer ilegalidade evidente, resta inócua a constatação da existência do constrangimento ilegal sofrido e alegado pelo paciente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.